Tribunal: TJPA
Processo: 0454626-48.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0454626-48.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRUTALI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SANÇÃO POLÍTICA. SUSPENSÃO DE CADASTRO FISCAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prática de sanção política pela Fazenda Estadual, ao suspender o cadastro fiscal da empresa Frutali Indústria de Alimentos Ltda. em razão de débitos tributários. O embargante alega omissões no acórdão, por suposto julgamento citra petita e ausência de análise de teses relativas à nulidade de embargos anteriores e à necessidade de ressalva quanto ao exercício do poder de polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i)

definir se o acórdão incorreu em julgamento citra petita ao não enfrentar todas as matérias suscitadas na apelação;

(ii)

estabelecer se há omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com base no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado analisa os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, especialmente quanto à caracterização da suspensão do cadastro fiscal como sanção política, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

4.
A decisão recorrida baseia-se na jurisprudência consolidada do STF (Súmula 70) e do STJ (Súmula 323), que veda o uso de meios indiretos e coercitivos, como a interdição de estabelecimentos ou apreensão de mercadorias, para cobrança de tributos.

5.
A alegação de nulidade de embargos anteriores e a suposta necessidade de delimitação dos efeitos da sentença quanto ao poder de polícia não constituem omissões relevantes, pois não interferem na conclusão do acórdão e tampouco configuram vícios formais que justifiquem o manejo dos aclaratórios.

6.
Não se configura julgamento citra petita quando o órgão julgador aprecia as matérias necessárias para o deslinde da controvérsia e fundamenta adequadamente a decisão.

7.
Os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
Não configura julgamento citra petita o acórdão que examina os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente todas as alegações das partes.

2.
É vedada a imposição de sanções políticas, como a suspensão de cadastro fiscal, como meio coercitivo para cobrança de tributos.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 70; STJ, Súmula nº 323.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
,
conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 23.02.2026 até 02.03.2026.

Desa. Luzia Nadja Guimrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ, nos autos da Apelação Cível nº 0454626-48.2016.8.14.0301, contra acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no âmbito da 2ª Turma de Direito Público, que julgou apelação interposta em face de sentença que havia reconhecido, em favor da empresa FRUTALI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, a prática de suposta sanção política decorrente da suspensão de seu cadastro fiscal motivada por débitos tributários.

O embargante sustenta, em síntese, que a decisão ora embargada incorreu em grave erro material ao limitar-se a reconhecer apenas duas questões jurídicas em discussão no recurso de apelação interposto pelo Estado — a saber, (i) se a suspensão do cadastro fiscal da empresa configuraria sanção política vedada e (ii) se o reconhecimento de erro pelo Estado implicaria a perda superveniente do objeto da ação. Alega que tais questões não esgotam o conteúdo recursal submetido ao Tribunal, o que configuraria julgamento citra petita.

Aponta, ainda, que outras matérias relevantes suscitadas na apelação não foram objeto de análise, dentre elas: (i) a alegação de nulidade da decisão que julgou embargos de declaração anteriores opostos pelo Estado, por ausência de fundamentação válida; e (ii) a omissão da sentença ao deixar de ressalvar que a medida protetiva concedida ao contribuinte não implica qualquer restrição ao poder de polícia do Estado, sendo necessário, segundo o embargante, delimitar os efeitos da decisão para evitar seu uso indevido.

Diante dessas alegações, requer o embargante o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam supridas as omissões apontadas e prestados os esclarecimentos devidos quanto às matérias não enfrentadas no acórdão embargado, como medida de justiça e de salvaguarda do erário público.

Sem contrarrazões da parte contrária.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do embargante. Vejamos.

Restou consignado nos fundamentos do acórdão embargado:
“...o próprio apelante admitiu que houve erro no sistema da SEFA e que regularizou a situação cadastral após detectar a situação, mas quando já havia consumado a situação de não emissão de notas fiscais,
o que deixa evidente a existência de sanção política como forma de cobrar tributo
.”

Daí porque, a conclusão do acórdão estabeleceu que:
“... a cobrança do ICMS ou de seu diferencial de alíquota deve ser promovida pelos meios legalmente previstos, notadamente o lançamento e eventual execução fiscal, sendo vedada a utilização de sanções políticas.”

Nesse sentido, restou configurada a existência de afronta ao entendimento formulado no enunciado n.º 70 do STF e na Súmula n.º 323 do STJ, nos seguintes termos:

Enunciado n.º 70 do STF:

“É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”

Súmula n.º 323/STJ:

“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".

Neste diapasão, não se configurou a existência de decisão
citra petita,
pois todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes foram apreciadas, não se configurou a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e os embargos de declaração não se prestam a rediscussão da matéria já decidida, quando não se encontrem presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

Por tais razões, foi mantida a sentença recorrida que julgou procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“Em contestação, a Fazenda Pública manifestou-se reconhecendo o erro no sistema da SEFA, bem como informou a alteração da situação cadastral da empresa requerente, regularizando a mesma nem seu desejo de tornar litígios a presente ação.

Ante o exposto, julgo procedente os pedidos formulados na inicial, declaro ilegal a conduta perpetrada pela Fazenda Estadual, proibindo-se a sanção política por conta de débitos fiscais.”

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/03/2026